Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, revela-se crível a assertiva da agravante de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.